Tribunal: TCU
Processo: 012.604/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão de relatório de auditoria realizada na Prefeitura de Pacatuba/CE, conforme o Acórdão 607/2012  Plenário, em razão de execução fraudulenta ou de participação em execução fraudulenta do Contrato de Repasse celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pacatuba/CE e o Ministério do Turismo, cujo mérito foi apreciado mediante o Acórdão 2034/2020  TCU  Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão de relatório de auditoria realizada na Prefeitura de Pacatuba/CE, conforme o Acórdão 607/2012-TCU-Plenário , em razão de execução fraudulenta ou de participação em execução fraudulenta do Contrato de Repasse 199723-20 (Siafi 568157) celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pacatuba/CE e o Ministério do Turismo, cujo mérito foi apreciado mediante o Acórdão 2034/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a nulidade da citação e de todos os processuais subsequentes praticados em relação ao Sr. Raimundo Carlos Alves de Freitas, com fundamento nos arts. 174 a 176 do Regimento Interno/TCU; 9.2. arquivar as contas do Sr. Raimundo Carlos Alves de Freitas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.3. manter o sigilo sobre a presente deliberação e processo, em conformidade com os termos já indicados no subitem 9.10 do Acórdão 2034/2020-TCU-Plenário .